Tribunal: TJBA
Processo: 8003530-22.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003530-22.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO DE OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL E IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que, em ação voltada ao reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, à restituição de valores retroativos e ao pagamento de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a isenção tributária e determinar a devolução parcial dos valores, rejeitando o pleito indenizatório. Em razão da sucumbência recíproca, o juízo de origem distribuiu proporcionalmente as despesas processuais e os honorários advocatícios. No recurso, o Estado impugna a condenação ao pagamento proporcional dos honorários, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão autoral, inexistência de prévio requerimento administrativo e cabimento da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a concordância do Estado com parte do pedido afasta sua condenação proporcional ao pagamento de honorários advocatícios; e estabelecer se é aplicável a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando há reconhecimento do pedido sem cumprimento integral e imediato da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado oferece resistência parcial à pretensão autoral ao divergir dos índices de correção monetária, ao se opor ao pedido de danos morais e ao exigir pronunciamento jurisdicional sobre aspectos relevantes da demanda, o que descaracteriza a alegação de ausência de litigiosidade.

O art. 90, § 4º, do CPC condiciona a redução dos honorários advocatícios ao reconhecimento da procedência do pedido acompanhado do cumprimento simultâneo, integral e imediato da prestação reconhecida.

O Estado não satisfaz o requisito legal para a redução dos honorários, porque apenas anui ao direito discutido, sem efetuar de imediato o pagamento da restituição devida, cujo montante ainda depende de apuração e submissão ao regime de precatório ou de obrigação de pequeno valor.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a condenação do ente público em honorários advocatícios quando o autor necessita ajuizar ação e contratar advogado para obter a tutela jurisdicional de seu direito, em observância ao princípio do livre acesso à Justiça.

A sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC incide corretamente, pois o autor não obtém integralmente os pedidos formulados, diante da rejeição da pretensão de danos morais, e o Estado também não logra êxito pleno em suas teses defensivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunal estadual afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC quando inexiste cumprimento integral e imediato da obrigação reconhecida, especialmente nas hipóteses em que o pagamento depende do regime de precatórios ou RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A resistência parcial do réu a pedidos ou critérios relevantes da demanda autoriza sua condenação proporcional ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento do pedido com cumprimento integral e imediato da obrigação. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o direito da parte vencedora aos honorários advocatícios quando a judicialização se mostra necessária. 4. Configura-se sucumbência recíproca quando o autor obtém apenas parte de suas pretensões e o réu não prevalece integralmente em sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.998.786/DF, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.667.678/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.800.322/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2291001-48.2023.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8003530-22.2024.8.05.0032
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
PEDRO DE OLIVEIRA MENDES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria